Tribunal: STJ
Processo: 5028625-40.2018.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1956378 - SP (2021/0275206-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: FABIO CREMON ORLANDI RODRIGUES
ADVOGADOS
: GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
CLAUDIO SANTOS DA SILVA - DF010081
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
JÉSSICA NARZIRA BENTO DE MELO - DF056638
LUCIANE DE CASTRO MOREIRA - SP150011
EMBARGANTE
: FED NAC SIND TRAB SAUDE TRAB E PREVIDENCIA SOCIAL
- "AMICUS CURIAE"
OUTRO NOME
: FEDERAÇÃO
NACIONAL
DOS
SINDICATOS
DE
TRABALHADORES EM SAÚDE TRABALHO PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FENASPS
ADVOGADOS
: GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
MARCELO TRINDADE DE ALMEIDA - PR019095
CLAUDIO SANTOS DA SILVA - DF010081
LUIS FERNANDO SILVA - SC009582
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
JÉSSICA NARZIRA BENTO DE MELO - DF056638
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO FEDERAL. PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAIS. SERVIDORES
DA CARREIRA DO SEGURO SOCIAL. TEMA 1129/STJ. JULGAMENTO SOB O RITO
DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC, C/C O ART.
256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA51269764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:15
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 260881bd-6294-45d0-ae13-7f3757ebf6f2

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela possibilidade de fixação do
termo inicial da contagem dos efeitos financeiros da promoção e da progressão
funcionais ser fixado em data distinta da entrada em exercício do servidor.
4. No caso dos servidores da carreira da seguridade social, deve-se observar que o
Decreto 84.669/1980 prevê que: a) os termos iniciais da contagem do interstício para a
progressão e promoção funcionais são os meses de janeiro e julho (art. 10, § 1o) ou o
primeiro dia do mês de julho após a entrada em exercício (art. 10, § 2o); e b) para início
dos efeitos financeiros dos atos de progressão até então publicados, os meses de
setembro e março (art. 19).
5. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para
prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de recurso
extraordinário. Precedentes.
6. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51269764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:15
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 260881bd-6294-45d0-ae13-7f3757ebf6f2

EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1956378 - SP (2021/0275206-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: FABIO CREMON ORLANDI RODRIGUES
ADVOGADOS
: GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
CLAUDIO SANTOS DA SILVA - DF010081
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
JÉSSICA NARZIRA BENTO DE MELO - DF056638
LUCIANE DE CASTRO MOREIRA - SP150011
EMBARGANTE
: FED NAC SIND TRAB SAUDE TRAB E PREVIDENCIA SOCIAL
- "AMICUS CURIAE"
OUTRO NOME
: FEDERAÇÃO
NACIONAL
DOS
SINDICATOS
DE
TRABALHADORES EM SAÚDE TRABALHO PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FENASPS
ADVOGADOS
: GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
MARCELO TRINDADE DE ALMEIDA - PR019095
CLAUDIO SANTOS DA SILVA - DF010081
LUIS FERNANDO SILVA - SC009582
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
JÉSSICA NARZIRA BENTO DE MELO - DF056638
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO FEDERAL. PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAIS. SERVIDORES
DA CARREIRA DO SEGURO SOCIAL. TEMA 1129/STJ. JULGAMENTO SOB O RITO
DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC, C/C O ART.
256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA51269784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:16
Código de Controle do Documento: 61dcfd0b-5165-4f9e-9d86-697cd42bbc24

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela possibilidade de fixação do
termo inicial da contagem dos efeitos financeiros da promoção e da progressão
funcionais ser fixado em data distinta da entrada em exercício do servidor.
4. No caso dos servidores da carreira da seguridade social, deve-se observar que o
Decreto 84.669/1980 prevê que: a) os termos iniciais da contagem do interstício para a
progressão e promoção funcionais são os meses de janeiro e julho (art. 10, § 1o) ou o
primeiro dia do mês de julho após a entrada em exercício (art. 10, § 2o); e b) para início
dos efeitos financeiros dos atos de progressão até então publicados, os meses de
setembro e março (art. 19).
5. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para
prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de recurso
extraordinário. Precedentes.
6. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração opostos
por FABIO CREMON ORLANDI RODRIGUES e FEDERAÇÃO NACIONAL DOS
SINDICATOS DOS TRABALHADORES EM SAÚDE, TRABALHO, PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL – FENASPS contra acórdão da Segunda Turma do STJ, assim
ementado
:
(fls. 636-637)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL.
PROMOÇÃO
E
PROGRESSÃO
FUNCIONAIS.
SERVIDORES DA CARREIRA DO SEGURO SOCIAL. TEMA 1.129
/STJ. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES
Documento eletrônico VDA51269784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:16
Código de Controle do Documento: 61dcfd0b-5165-4f9e-9d86-697cd42bbc24

DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos
de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em
seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração
ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se
pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às
partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. O acórdão embargado não julgou por analogia, mas realizou a
interpretação da legislação federal, no caso os arts. 8o e 9o da Lei
10.855/2004 e 6o da Lei 5.645/1970, chegando à conclusão de que
esses se referem ao Decreto 84.669/1980, e aos arts. 10 e 19, que
embasaram a decisão desta Seção sobre a data de início dos efeitos
financeiros da progressão funcional a partir do mês de março ou
setembro, conforme o caso, imediatamente seguinte ao cumprimento do
interstício e da avaliação, feita nos meses de janeiro e julho de cada
ano.
4. Quanto ao precedente desta Corte trazido pelos embargantes (AgInt
no PUIL 1.669/RS, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção,
DJe de
) anota-se que o Pedido de Uniformização de
3/9/2020
Interpretação de Lei sequer foi conhecido ante a ausência de similitude
fática entre a situação dos autos e o paradigma trazido pela recorrente.
O agravo interno interposto dessa decisão foi improvido, de maneira
que não se pode admitir a formação de precedente, pois o PUIL não
ultrapassou o juízo de admissibilidade.
5. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.

A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado, ao
confirmar a validade da contagem do interstício e dos efeitos financeiros em marcos
fixos, não afastou o resultado prático que a igualação de situações evidentemente
desiguais, supostamente ocasionando "na esfera subjetiva dos integrantes da carreira
do seguro social – restrição indevida de um direito –, que são tão destinatários da
norma quanto a própria Administração pública" (fls. 568-569).
Pretendem os embargantes, outrossim, o prequestionamento de artigos da
Constituição Federal, nos seguintes termos (fl. 269):

2.2. OMISSÃO QUANTO À VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA
Documento eletrônico VDA51269784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:16
Código de Controle do Documento: 61dcfd0b-5165-4f9e-9d86-697cd42bbc24

O acórdão proferido no julgamento dos primeiros embargos de
declaração incorreu em omissão quanto ao enfrentamento da possível
violação ao princípio da isonomia, previsto no art. 5o, caput, e no art. 19,
III, da Constituição Federal.
Ao integrar o julgado e confirmar a validação da interpretação que
considera legal a imposição de datas padronizadas (março e setembro)
para a produção dos efeitos financeiros da progressão funcional, sem
considerar a situação individual dos servidores que preencheram os
requisitos em momentos diversos, o julgado (i) tratou de forma igual
servidores que se encontram em situações jurídicas desiguais; e (ii)
penalizou aqueles que, cumprindo tempestivamente os requisitos,
deveriam ter seus efeitos financeiros reconhecidos a partir do momento
da implementação dos requisitos.
Com a devida vênia, referida solução dá ensejo, na prática, à violação
ao princípio da igualdade material (art. 5o,
), como também
caput
contraria o disposto no art. 19, III, da Constituição Federal, que veda
expressamente a instituição de distinções entre cidadãos brasileiros.
É evidente que as normas constitucionais em questão buscam
assegurar
tratamento
igualitário,
vedando
discriminações
ou
tratamentos desproporcionais entre aqueles que se encontram em
condições diversas.
Assim, ao impor um nivelamento que sacrifica direitos de servidores que
fizeram jus anteriormente à progressão, sem fundamentação compatível
com os princípios constitucionais, o acórdão incorreu em omissão
relevante, a ser suprida por meio dos presentes aclaratórios.

Defende, ainda, que "o acórdão também deixou de enfrentar os efeitos
oriundos da violação aos princípios da proteção da confiança legítima e da
razoabilidade [...] os servidores que cumpriram os requisitos para progressão funcional
possuíam legítima expectativa de que os efeitos financeiros decorrentes do novo
enquadramento remuneratório fossem reconhecidos de imediato"
.
(fl. 637)
A UNIÃO apresentou impugnação aos embargos de declaração (fls. 598-
601).
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

1. AUSÊNCIA DE OMISSÃO

O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:
Documento eletrônico VDA51269784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:16
Código de Controle do Documento: 61dcfd0b-5165-4f9e-9d86-697cd42bbc24

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, dos quais decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais os embargos de declaração opostos ao acórdão que deu parcial
provimento em parte ao recurso deveriam ser rejeitados, constando, expressamente,
que
:
(fls. 627-630)

No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o
alegado vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero
inconformismo da parte embargante, de forma que é imperiosa a
rejeição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51269784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:16
Código de Controle do Documento: 61dcfd0b-5165-4f9e-9d86-697cd42bbc24

Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o recurso especial deveria ser provido, constando,
expressamente, que:

2. PROGRESSÃO E PROMOÇÃO FUNCIONAIS COM EFEITOS
FINANCEIROS EM DATA DIVERSA DO INÍCIO DO EXERCÍCIO
FUNCIONAL

Argumenta o INSS que a data de entrada em exercício do servidor
público não pode ser fixada como termo inicial para contagem do
interstício de 12 (doze) meses para efetivação da progressão
funcional, “inclusive para fins de efeitos financeiros, devendo-se
respeitar a previsão dos arts. 10 e 19 do Decreto no 84.669/80,
nos termos dos arts. 8o e 9o da Lei no 10.855/04 e art. 6o da Lei no
5.645/70” (fl. 329).
Sustenta a autarquia previdenciária, ainda, que o termo inicial da
contagem da progressão e promoção funcional, bem como seus
efeitos financeiros, devem seguir as disposições dos arts. 10 e 19
do Decreto 84.669/1980,
:
in verbis

Art. 10 - O interstício decorrente da primeira avaliação, a ser
realizada nos termos deste Decreto, será contado a partir de 1o de
julho de 1980.
§ 1o - Nos casos de progressão funcional, o interstício será
contado a partir do primeiro dia dos meses de janeiro e julho.
§ 2o - Nos casos de nomeação, admissão, redistribuição,
ascensão funcional ou, ainda, de transferência de funcionário ou
movimentação de empregado, realizadas a pedido, o interstício
será contado a partir do primeiro dia do mês de julho após a
entrada em exercício.
§ 3o - Na hipótese de transferência do funcionário ou
movimentação do empregado, realizadas
, ou de
ex officio
redistribuição de ocupantes de cargos ou empregos incluídos no
sistema da Lei no 5.645, de 1970, o servidor levará para o novo
órgão o período de interstício já computado na forma deste artigo.
[...]
Art. 19 - Os atos de efetivação da progressão funcional observado
o cumprimento dos correspondentes interstícios, deverão ser
publicados até o último dia de julho e de janeiro, vigorando seus
efeitos a partir, respectivamente, de setembro e março.

Assiste razão ao INSS.
Com efeito, este Superior Tribunal de Justiça já se posicionou
pela possibilidade de a fixação do termo inicial da contagem e dos
efeitos financeiros da promoção e da progressão funcionais
ocorrer em data distinta da entrada do servidor na carreira, nos
termos do decreto que a regulamentar.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA51269784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:16
Código de Controle do Documento: 61dcfd0b-5165-4f9e-9d86-697cd42bbc24

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
POLICIAL FEDERAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS
FINANCEIROS.
TERMO
INICIAL.
MARÇO
DO
ANO
SUBSEQUENTE.
LEI
9.266/96
E
DECRETO
2.565/98.
ENTENDIMENTO DOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NO DECRETO 7.014/2009, QUE MODIFICOU O
DECRETO
2.565/98.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES
DO
STJ.
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em
,
24/08/2017
que julgara recurso interposto contra
publicado na
decisum
vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária proposta pela parte ora
agravante, em face da União, onde postula provimento judicial, a
fim de que a ré efetive a progressão funcional dos servidores
substituídos, nos termos da Lei 9.266/96 e do Decreto 2.565/98.
III. É firme o entendimento no âmbito do STJ, no sentido de que a
progressão dos servidores da carreira de Policial Federal deve ter
seus efeitos financeiros a partir de março do ano subsequente,
nos termos do disposto na Lei 9.266/96 e no Decreto 2.565/98.
[...]
V. Agravo interno improvido (AgInt no REsp 1.394.735/PE,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
).
11/12/2023
18/12/2023

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL FEDERAL.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS.
1. Consoante o entendimento desta Corte, a progressão dos
servidores da carreira de Policial Federal deve ter seus efeitos
financeiros a partir de março do ano subsequente ao das últimas
avaliações, nos termos do disposto na Lei n. 9.266/1996 e no
Decreto n. 2.565/1998.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido (AgInt nos EDcl no REsp 1.434.225
/PB, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
12/3/2019
28/3/2019

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL FEDERAL.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS. LEI
9.266/1996.
1. O STJ entende que a progressão dos servidores da carreira de
Policial Federal deve ter seus efeitos financeiros a partir de março
do ano subsequente ao das últimas avaliações, nos termos do
disposto na Lei 9.266/1996 e no Decreto 2.565/1998.
Documento eletrônico VDA51269784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:16
Código de Controle do Documento: 61dcfd0b-5165-4f9e-9d86-697cd42bbc24

2. Recurso Especial provido (REsp n. 1.778.659/MS, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018
, DJe de
).
17/12/2018

Nessa linha de entendimento,
no caso dos
mutatis mutandis,
servidores da carreira da seguridade social, deve-se observar que
o Decreto 84.669/1980 prevê que: a) os termos iniciais da
contagem do interstício para a progressão e promoção funcionais
são os meses de janeiro e julho (art. 10, § 1o) ou o primeiro dia do
mês de julho após a entrada em exercício (art. 10, § 2o); e b) para
início dos efeitos financeiros dos atos de progressão até então
publicados, os meses de setembro e março (art. 19).

O acórdão embargado não julgou por analogia, mas
realizou a interpretação da legislação federal, os arts. 8o e 9o da Lei
10.855/2004; e 6o da Lei 5.645/1970, chegando à conclusão de que se
referem ao Decreto 84.669/1980, e aos arts. 10 e 19, que embasaram a
decisão desta Seção sobre a data de início dos efeitos financeiros da
progressão funcional a partir do mês de março ou setembro, conforme o
caso, imediatamente seguinte ao cumprimento do interstício e da
avaliação, feita nos meses de janeiro e julho de cada ano.
Quanto ao precedente desta Corte trazido pelos embargantes, AgInt no
PUIL 1.669/RS, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe
de
, anoto que o Pedido de Uniformização de Interpretação de
3/9/2020
Lei sequer foi conhecido ante a ausência de similitude fática entre a
situação dos autos e o paradigma trazido pela recorrente. O agravo
interno interposto contra essa decisão foi improvido, de maneira que
não se pode admitir a formação de precedente acerca do mérito da
aplicação dos decretos em tela a qualquer carreira, pois o PUIL não
ultrapassou o juízo de admissibilidade.

Assim, não há vício formal no aresto, tampouco possibilidade de
prequestionamento de dispositivos da Constituição Federal, mas tão somente
pretensão da parte embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite,
ante a especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no REsp 1.816.457/SP, relator
21/11/2023
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
18/5/2020

2.
INVIABILIDADE
DE
ACOLHIMENTO
DE
EMBARGOS
PARA
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL
Documento eletrônico VDA51269784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:16
Código de Controle do Documento: 61dcfd0b-5165-4f9e-9d86-697cd42bbc24

Em relação à suposta inobservância do princípio da igualdade material, os
presentes embargos desafiam jurisprudência pacífica desta Corte Superior no sentido
de que os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para
prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de recurso
extraordinário.
Nesse diapasão, destaco os seguintes precedentes,
:
in verbis

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO DE PIS E COFINS.
DESPESAS
NÃO
QUALIFICADAS
COMO
INSUMO.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA NÃO VERIFICADAS. COMISSÃO
PAGA ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os
embargos de declaração a afastar eventual omissão, obscuridade,
contradição ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para apreciar
afronta a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da
competência pertencente ao Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados (EDcl nos EDcl no AREsp n.
2.440.565/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma,
julgado em
, DJEN de
).
9/4/2025
15/4/2025

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. PRINCÍPIO DA
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FATO NOVO. DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
1. Mandado de segurança com pedido liminar.
2. Reforça-se que, os embargos de declaração objetivam sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado, nos termos do art. 1022 do CPC, sendo
inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque
não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
3. Não é possível acolher os embargos de declaração opostos com o
objetivo de prequestionar violação a dispositivos constitucionais, por se
tratar de matéria de competência do STF, nos termos do art. 102, III,
"a", da CF. Precedentes.
4. Considerando o caráter manifestamente protelatório dos embargos
de declaração, aplicável a multa inserta no art. 1.026, §2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA51269784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:16
Código de Controle do Documento: 61dcfd0b-5165-4f9e-9d86-697cd42bbc24

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa (EDcl
nos EDcl no AgInt na Pet n. 16.632/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Corte Especial, julgado em
, DJEN de
).
12/8/2025
18/8/2025

3. CONCLUSÃO

Assim, não há vício formal no aresto, tampouco possibilidade de
prequestionamento de dispositivos da Constituição Federal, mas tão somente
pretensão da parte embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite,
ante a especialidade da via eleita.
Advirto a parte, por fim, que a reiteração de alegações, já expressamente
enfrentadas, demonstra o caráter protelatório dos embargos de declaração, apto a
ensejar a imposição de multa à parte embargante, nos termos do art. 1.026, § 2o, do
CPC.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51269784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:16
Código de Controle do Documento: 61dcfd0b-5165-4f9e-9d86-697cd42bbc24

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

EDcl nos EDcl no
Número Registro: 2021/0275206-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.956.378 / SP
Número Origem: 50286254020184036100
PAUTA: 08/10/2025
JULGADO: 08/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: FABIO CREMON ORLANDI RODRIGUES
ADVOGADOS
: GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
CLAUDIO SANTOS DA SILVA - DF010081
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ADVOGADA
: LUCIANE DE CASTRO MOREIRA - SP150011
ADVOGADA
: JÉSSICA NARZIRA BENTO DE MELO - DF056638
INTERES.
: FED NAC SIND TRAB SAUDE TRAB E PREVIDENCIA SOCIAL -
"AMICUS CURIAE"
OUTRO NOME
: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SINDICATOS DE TRABALHADORES
EM SAÚDE TRABALHO PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -
FENASPS
ADVOGADOS
: GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
MARCELO TRINDADE DE ALMEIDA - PR019095
CLAUDIO SANTOS DA SILVA - DF010081
LUIS FERNANDO SILVA - SC009582
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ADVOGADA
: JÉSSICA NARZIRA BENTO DE MELO - DF056638
INTERES.
: UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Servidor Público Civil - Regime Estatutário - Promoção / Ascensão
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FABIO CREMON ORLANDI RODRIGUES
ADVOGADOS
: GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
CLAUDIO SANTOS DA SILVA - DF010081
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ADVOGADA
: LUCIANE DE CASTRO MOREIRA - SP150011
ADVOGADA
: JÉSSICA NARZIRA BENTO DE MELO - DF056638
EMBARGANTE
: FED NAC SIND TRAB SAUDE TRAB E PREVIDENCIA SOCIAL -
"AMICUS CURIAE"
OUTRO NOME
: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SINDICATOS DE TRABALHADORES
EM SAÚDE TRABALHO PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -
FENASPS
ADVOGADOS
: GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
MARCELO TRINDADE DE ALMEIDA - PR019095
CLAUDIO SANTOS DA SILVA - DF010081
C542164551=40542230458@
2021/0275206-0 - REsp 1956378 Petição : 2025/0036858-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51237833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 08/10/2025 19:36:48
Código de Controle do Documento: 78AF3657-4223-4E8D-B383-8459F1C698DE

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

EDcl nos EDcl no
Número Registro: 2021/0275206-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.956.378 / SP
LUIS FERNANDO SILVA - SC009582
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ADVOGADA
: JÉSSICA NARZIRA BENTO DE MELO - DF056638
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542164551=40542230458@
2021/0275206-0 - REsp 1956378 Petição : 2025/0036858-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51237833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 08/10/2025 19:36:48
Código de Controle do Documento: 78AF3657-4223-4E8D-B383-8459F1C698DE